Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-46.2014.8.11.0077
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000986-46.2014.8.11.0077
APELANTE: ISAIAS CRESCENCIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de ameaça perpetrado no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000986-46.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ISAIAS CRESCENCIO DA SILVA - CPF: 345.285.471-04 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 006.740.921-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de ameaça perpetrado no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Isaias Crescêncio da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0000986-46.2014.8.11.0077, código 54457, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo das execuções penais.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, V, do CPP, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório.

Sustenta que há dúvida quanto ao dolo na conduta do apelante, “
especialmente diante das versões distintas apresentadas pela vítima em suas declarações, sendo imperioso o reconhecimento da fragilidade do arcabouço probatório
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 103661460).

O
parecer
, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso (
Id. 106187466).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante da prática do delito de ameaça
, nos termos do art. 386, V, do CPP, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório.

No entanto, após uma detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento, pois estão evidentes a materialidade e autoria delitivas.

Narra a denúncia que no dia 20/11/2013, por volta das 13h00, no Sítio Bom Sucesso, zona rural, próximo ao córrego Mata Chuva, em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, o apelante, ameaçou sua ex-mulher, Tereza da Conceição Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos que a vítima e o apelante conviveram maritalmente durante aproximadamente 18 anos e tiveram duas filhas. Na data dos fatos, o apelante foi até o sítio onde reside sua ex-mulher e começou a discutir com ela na frente da filha do casal, Sra. Poliana, alegando que tinha o direito sobre a propriedade e que iria vendê-la.

Na sequência, o apelante fingiu que estava indo embora, foi até a certa altura da estrada e, após a Sra. Poliana deixar o local, retornou para o sítio da sua ex-mulher e recomeçou a discutir com ela, dizendo que venderia a propriedade e a ameaçou de morte, dizendo que “
Se se vítima não sair da propriedade vai matá-la
”.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal.

In casu
, embora a defesa do apelante sustente que a prova carreada aos autos é frágil, não prevalece a tese defensiva, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito por ele praticado.

Está evidente a materialidade do delito de ameaça
, por meio da portaria (Id. 103658046 - Págs. 64/65), boletim de ocorrência (Id. 103658046 - Págs. 66/67), termo de representação criminal (Id. 103658046 - Pág. 68), pedido de providências protetivas (Id. 103658046 - Pág. 74/78), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Na fase policial,
a vítima
sustentou que estava separada do acusado e na data dos fatos ele apareceu no sítio que ela residia alegando ser dele a propriedade rural e iria vendê-la; que na ocasião discutiram, pois ela afirmou ser sua a propriedade, tendo ele ficado com outra parte de bens na separação; que sua filha estava presente nesse momento e ele saiu, fingindo ter ido embora.

Sustentou que posteriormente, quando sua filha não se encontrava mais na sua presença, o apelante retornou ao sítio e reiniciou a discussão, tendo ela reafirmado que não iria vender a propriedade, momento em que ele teria a ameaçado de morte, inclusive veio a passar mal e foi hospitalizada (Id. 103658046 - Pág. 70/71).

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida confirmou a ameaça sofrida, sustentando se lembrar muito bem da data dos fatos, quando o apelante lhe ameaçou de morte caso ela não saísse da “terra”, que inclusive no dia passou mal e foi internada. Afirmou ter sido ameaçada em outras oportunidades, ter sofrido violência e ter medo dele (Relatório de mídias Id. 107878724 - Pág. 1).

O apelante
, na fase extrajudicial, se reservou no direito de permanecer em silêncio. Em juízo, sustentou que nunca ameaçou a vítima, afirmando que desde que se separaram, nunca foi ao sítio que ela morava, sendo uma invenção da ex-mulher, com o apoio da filha do casal (Relatório de mídias Id. 107878724 - Pág. 1).

Por sua vez, a filha do casal,
Poliana Conceição Silva Crescêncio
, afirmou em juízo que na data dos fatos, seu pai, ora apelante, realmente foi até a propriedade da vítima e apesar de não ter presenciado a ameaça, ouviu de longe a discussão dos dois. Sustentou que sua mãe lhe chamou apavorada, gritando por socorro, pois estava passando mal em razão do nervosismo que teve durante discussão.

Por fim, acrescentou que já presenciou outras ameaças e soube que ele já agrediu a mãe em outras oportunidades (Relatório de mídias Id. 107878724 - Pág. 1).

Não obstante, consoante bem destacado na sentença: “
em juízo a vítima afirmou que esta não foi a primeira vez que o acusado a ameaçou. Corroborando a isto, verifica-se que este fato realmente não é o isolado, pois, conforme consulta ao sistema APOLO, já houve mais de uma requisição pela vítima de medidas protetivas em desfavor do acusado. Nesta linha, diante de todo o lastro probatório carreado aos autos, os quais se mostram aptos a comprovar não só a autoria como também a materialidade
” (Id. 103658047 - Pág. 4)

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de ameaça, diante das declarações seguras e harmônicas prestadas pela vítima e por sua filha, em ambas as fases processuais.

É cediço que
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LESÃO
CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E
AMEAÇA
– IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO
LESÃO
CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
palavra
da
vítima
, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando
lesão
corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de
lesão
corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIMES DE
LESÃO
CORPORAL E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à
palavra
da
vítima
, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da
vítima
nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de
lesões
corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Vale ressaltar que o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição do delito por ausência de provas, tendo em vista que, pela palavra da vítima, a ameaça sofrida foi suficiente para lhe incutir temor, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que a promessa de mal injusto e grave se concretizasse.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022